Tribunal: TJMT
Processo: 1035794-45.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035794-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROGER RAPHAEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 935.624.971-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1035794-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1035794-45.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrido
: Roger Raphael Ferreira de Lima

2 Recorrente:
Roger Raphael Ferreira de Lima

Recorrido:
Banco Itaú Consignado S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados Cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em Ação de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a nulidade de parcelas descontadas antecipadamente, determinou a restituição em dobro do e fixou indenização por danos morais. O banco recorreu pleiteando a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a restituição simples, a redução do valor da indenização e a modificação dos critérios de incidência de juros e correção monetária. O consumidor interpôs recurso requerendo a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o desconto de parcelas de empréstimo consignado em data anterior à prevista em contrato configura cobrança indevida; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados; (iii) determinar se está configurado o dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença é proporcional; (iv) definir os critérios adequados de incidência dos juros de mora e da correção monetária nas condenações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a legalidade dos descontos, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

O desconto de parcelas em data anterior à prevista contratualmente caracteriza falha na prestação de serviço e autoriza a repetição do indébito nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

5.

A cobrança indevida diretamente na folha de pagamento, sem resolução administrativa, configura abalo moral indenizável, sendo adequada a fixação da indenização, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Os juros de mora sobre danos materiais devem incidir desde o vencimento da obrigação líquida e a correção monetária, desde o efetivo prejuízo.

7.

Os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil e a correção monetária, a partir do arbitramento.

8.

A correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, nos termos do parágrafo único do artigo 2 da Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do consumidor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O desconto antecipado de parcelas de empréstimo consignado configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita em dobro.

3.

O desconto indevido diretamente em folha de pagamento, sem resposta à reclamação administrativa, configura abalo moral indenizável.

4.

A correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conforme a Lei 14.905/24.

5.

Os juros de mora, nas condenações por danos materiais, incidem desde o vencimento da obrigação líquida e, nas condenações por danos morais, desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5, inciso X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, artigo 405; Lei número 14.905/2024, artigo 2°, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
:
N.U. 1000434-88.2021.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Anglizey Solivan de Oliveira, 4°

Câmara de Direito Privado, Julgado em 16.04.2025 e
N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1035794-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1035794-45.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrido
: Roger Raphael Ferreira de Lima

2 Recorrente:
Roger Raphael Ferreira de Lima

Recorrido:
Banco Itaú Consignado S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Itaú Consignado S.A. e Roger Raphael Ferreira de Lima.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 276048421
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade d
as primeiras parcelas debitadas antecipadamente na folha de pagamento do autor e
condenou o banco recorrente a restituir ao consumidor o valor de

R$ 194,88 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos)
, em dobro, bem como ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco Itaú Consignado S.A.
(Id. 276048342): Requer a reforma da sentença, para que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório e a restituição ocorra de forma simples, diante da ausência de má-fé. Requer, ainda, a alteração da data de incidência dos juros e da correção monetária, os quais devem incidir a partir do arbitramento, sendo a correção monetária calculada com base no IPCA.

Recurso Cível Inominado de

Roger Raphael Ferreira de Lima
(Id. 276048437): requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões de
Banco Itaú Consignado S.A.
(Id. 276048443
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de
Roger Raphael Ferreira de Lima
(Id. 246048445
): defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1035794-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1035794-45.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrido
: Roger Raphael Ferreira de Lima

2 Recorrente:
Roger Raphael Ferreira de Lima

Recorrido:
Banco Itaú Consignado S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais e materiais.

Em contrapartida, o Recurso Inominado interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos, o autor alega ter contratado quatro empréstimos com a instituição financeira, com parcelas nos valores de R$22,58(vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), R$17,10(dezessete reais e dez centavos), R$30,00(trinta reais) e R$27,39(vinte e sete reais e trinta e nove centavos),
sendo que, em todos, os descontos ocorreram de forma antecipada.

Afirma que o banco não observou as cláusulas contratuais, uma vez que, de cada contrato, constava previsão de vencimento da parcela para determinado mês, contudo, o desconto era efetuado com um mês de antecedência.

Em contraponto, a empresa recorrente alega que os descontos são devidos, considerando que o autor contratou todos os empréstimos.

Entretanto,
a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe cabia
e, apesar de afirmar que os descontos são legítimos, em razão da contratação realizada formalmente pelo autor, não comprovou que estes ocorreram na data pactuada entre as partes, deixando de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Diante do descumprimento contratual firmado entre as partes, aliado à inércia do banco recorrente em atender a reclamação administrativa do autor, restou configurada a falha na prestação de serviço.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu desconto indevido em folha de pagamento referente a contrato de empréstimo consignado e a condenou à restituição do valor descontado, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante de alegada ausência de dialeticidade; (ii) saber se a demanda é atingida por coisa julgada em razão de ação anterior envolvendo o mesmo contrato; (iii) saber se há responsabilidade do banco pelo desconto antecipado; e (iv) saber se está configurado o dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional. III. Razões de decidir 3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, ao confrontar diretamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. Não configurada a coisa julgada, pois os pedidos e as causas de pedir são distintas entre as ações, ainda que envolvam o mesmo contrato. 5. O desconto anterior à data prevista configura cobrança indevida, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, ainda que o erro decorra do ente consignante. 6. O desconto indevido realizado diretamente na folha de pagamento compromete a subsistência do consumidor e caracteriza abalo moral indenizável. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A cobrança antecipada de parcela de empréstimo consignado antes da data contratualmente prevista configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. O desconto indevido realizado diretamente em folha de pagamento gera abalo à esfera moral do consumidor e autoriza a fixação de indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 337, § 2º, 485, V, 932, 1.021, § 1º, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2046349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001753-71.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024, pub. 15.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1005720-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024, pub. 18.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002857-83.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, pub. 07.11.2024. (N.U 1000434-88.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)
”.

Ademais, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou indevidamente, salvo hipótese de engano justificável.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização, devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018.

(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

No que se refere ao valor fixado a título de dano moral, cujo autor almeja a majoração e o banco a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem em favor do autor, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Com relação ao pleito da instituição financeira recorrente, que visa à alteração do termo inicial para a aplicação dos juros e correção monetária para o arbitramento, não merece acolhimento. No que tange aos danos materiais, em casos de responsabilidade contratual,
os juros devem incidir a partir do vencimento da obrigação, quando líquida, e
a correção monetária deve ser aplicada a partir do efetivo prejuízo.

Quanto aos
danos morais, em se tratando de responsabilidade contratual, a data inicial para a incidência dos juros de mora é a
da citação
, nos termos do artigo 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve ser aplicada desde o arbitramento.

Observa-se, contudo, que a sentença fixou, quanto aos danos materiais, a incidência dos juros a partir da citação, quando o correto seria a partir do vencimento da obrigação. De igual modo, estabeleceu a incidência dos juros relativos aos danos morais a partir do evento danoso, quando o correto,
seria a
partir da citação
, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil.

Ademais, quanto ao pedido da empresa recorrente para que a correção monetária seja calculada com base na variação IPCA, deve ser acolhido, considerando que o parágrafo único do artigo 2° da lei 14.905/2024, estabelece que, nas
hipóteses em que o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, deverá ser aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 5, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL MANTIDO PARA NÃO INCIDIR EM REFORMATIO IN PEJUS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1021953-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos por ambas as partes,
NEGO PROVIMENTO

ao interposto pelo autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira recorrente, apenas para consignar que a correção monetária
deverá ser calculada com base no IPCA
. Ademais,
DETERMINO,
de ofício,
que os juros de mora, no que tange aos danos materiais, incidam a partir do vencimento (quando obrigação líquida)
e a correção monetária, desde o efetivo prejuízo
. No que se refere ao dano moral, os juros de mora devem incidir a partir da citação
, consoante artigo 405 do Código Civil
. Nos demais termos, mantenho a sentença de 1° grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar o banco, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025